Tribunal: TCU
Processo: 021.435/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo verificar a viabilidade jurídica do ressarcimento ao FCDF, pelo Governo do Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores emilitares mencionados no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, indevidamente repassados ao GDF, de janeiro de 2003 até agosto de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, instaurado em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 1633/2016-TCU-Plenário , com o objetivo de verificar a viabilidade jurídica do ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), pelo Governo do Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares mencionados no artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, indevidamente repassados ao GDF e por este retidos, de janeiro de 2003 até agosto de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento do Interno, em: 9.1. determinar ao Ministério da Economia, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, que adotem as providências administrativas e judiciais necessárias a fim de ultimar o ressarcimento ao FCDF, pelo Governo do Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares mencionados no artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, indevidamente repassados ao GDF e por este retidos, no período de janeiro de 2003 a agosto de 2016, a serem implementadas no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término do quadro de crise provocada pela pandemia do coronoavírus no âmbito do Distrito Federal, mediante cessação ou revogação do estado de calamidade pública reconhecido pela Câmara Legislativa do ente subnacional, informando ao Tribunal as providências adotadas; 9.2. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão ao Governo do Distrito Federal, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria da Previdência, à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União, à Presidência do Senado Federal, à Presidência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, à Presidência da Câmara dos Deputados, à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Presidência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.3. determinar à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) que realize monitoramento da determinação inscrita no item 9.1 deste acórdão; 9.4. em cumprimento ao artigo 13, parágrafo único, da Resolução TCU 215/2008, juntar co¿pia deste aco¿rda¿o ao TC Processo 036.348/2019-8 (Solicitação do Congresso Nacional, Relator E. Min. Bruno Dantas).